Tribunal: TJSP
Processo: 2232889-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232889-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada TERESA DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232889-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12210
2
Agravo de Instrumento no 2232889-28.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: TERESA DOS SANTOS SILVA
Comarca: Fartura
Voto no 12210
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência
deferida. Determinada a cessação das cobranças relativas a
cartão de crédito consignado. Pretensão à revogação da
medida. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do
Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Joanna Terra Sampaio dos
Santos, que deferiu a tutela de urgência para determinar a cessação das
cobranças do empréstimo em discussão, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).
O agravante alega que não tem ingerência
sobre a folha de pagamento da agravada, a ser necessária a expedição de
ofício ao INSS. Defende a legalidade dos descontos realizados. Afirma
ter juntado aos autos, documentos que demonstram a contratação do
cartão de crédito consignado e a liberação de crédito em favor da
recorrida. Pede seja revogada integralmente a decisão que antecipou a
tutela; e alternativamente, requer a redução do valor da multa e que seja
fixada em periodicidade mensal (páginas 1/20).
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232889-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12210
3
Negado efeito suspensivo (páginas 65/66), não
houve resposta (página 69).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência é imprescindível
a demonstração da existência de elementos que evidenciem,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
A agravada nega ter contratado cartão de
crédito e autorizado reserva de margem para sua utilização.
Contudo, o banco agravante juntou aos autos:
cópia do termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado,
cópias dos documentos pessoais da agravada, comprovante de
transferência eletrônica disponível (TED) e faturas do cartão
consignado (páginas 92/126 do feito de origem) que, a princípio,
demonstram a existência de contrato firmado entre as partes.
Diante desse contexto, em cognição sumária,
em vista dos documentos apresentados pelo agravante, não é possível,
nesse momento processual, a verificação da probabilidade de direito da
agravada e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, ante a ausência de preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve
ser revogada a tutela de urgência.
Decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - tutela
de urgência deferimento para suspender os descontos com
base na RMC impossibilidade termo de adesão assinado
pelo agravado ausência dos pressupostos do art. 300 do
CPC, pois os descontos são feitos com base em contrato
lícito decisão reformada - recurso provido.” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2229753-23.2019.8.26.0000, rel. Des. ACHILE ALESINA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232889-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12210
4
j. 29.01.2020, v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
declaratória de inexistência de débito. Recurso contra
decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar
que o réu suspenda os descontos referentes à reserva da
margem consignável. Recurso do réu. Reserva de margem
consignável. Cartão de crédito não solicitado. Ausentes os
requisitos para concessão da tutela antecipada, nos termos
do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2239458-79.2018.8.26.0000, rel. Des. ELÓI
ESTEVÃO TROLY, j. 10.01.2019, v.u.).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator